Tribunal: TJSP
Processo: 0001180-32.2016.8.26.0118
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de posse ilegal de arma de fogo, em concurso com o delito de ameaça e com a contravenção penal de vias de fato, ambos praticados no âmbito doméstico. Pleito do Ministério insurgindo-se contra a sentença que absolveu o apelado, requerendo a condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova meramente indiciária. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Mantida a

Ementa:
APELAÇÃO. Crime de posse ilegal de arma de fogo, em concurso com o delito de ameaça e com a contravenção penal de vias de fato, ambos praticados no âmbito doméstico. Pleito do Ministério insurgindo-se contra a sentença que absolveu o apelado, requerendo a condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Prova meramente indiciária. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Mantida a absolvição do réu.
RECURSO DO MP DESPROVIDO.